Tribunal: TJSP
Processo: 2166975-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência, para determinar à agravante não negar o custeio de todas as despesas decorrentes da atual internação da agravada, sem restrição de carência, sob pena de multa diária. Inconformismo da operadora de saúde. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais para concessão e manutenção da medida. Operadora de saúde que alega carência

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência, para determinar à agravante não negar o custeio de todas as despesas decorrentes da atual internação da agravada, sem restrição de carência, sob pena de multa diária. Inconformismo da operadora de saúde. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais para concessão e manutenção da medida. Operadora de saúde que alega carência contratual. Limitações da cobertura contratual que devem ser discutidas nos autos originários, com exercício do contraditório. Período de carência que, em análise preliminar, não subsiste diante da urgência e gravidade do quadro de saúde da autora. Incidência da Súmula 103, do E. TJSP. Decisão de concessão de tutela provisória de urgência que deve ser mantida.

Decisão mantida. Recurso desprovido.